Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0020244-11.2014.811.0055
RECORRENTE: RUBEM KRUG
RECORRIDO: NERICO DA SILVA NETO
Vistos.
Tem-se que o recurso especial foi admitido conforme decisão de id. 89039481.
O recorrido aportou petição requerendo: “(...) (a) Remessa, via malote digital, das decisões proferidas pela 3a Turma do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT; b) Prosseguimento da ação pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT no sentido de cumprir o comando normativo do v. acórdão quanto a prolação de novo julgamento com base nos fatos novos e supervenientes que não foram considerados por ocasião da primeira decisão, qual seja: o cumprimento da cláusula 3a, §2o do Compromisso Particular de Compra e Venda ante a quitação do debito hipotecário junto a Syngenta, in independentemente do resultado do Recurso Especial, com base na teoria dos capítulos da sentença e o art. 356, II do CPC”. (id. 90013992)
Pois bem.
Tendo em vista que o cumprimento provisório de sentença se mostra possível, entretanto, deve o interessado providenciá-lo junto ao juízo de origem, competente para tanto, seguindo ao disposto no artigo. 520 e seguintes do CPC, indefiro o pedido de ids. 90013992 e 96386990.
Cumpra-se decisão de id. 89039481.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça